Tribunal: TJDFT
Processo: 0006700-15.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, §1o, DO CÓDIGO PENAL). CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003). CRIME DE MAUS-TRATOS E ABUSO DE ANIMAIS (ART. 32, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO AGENTE E CULPABILIDADE, FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA.
1. Não há na legislação processual penal qualquer norma que vede a utilização de provas e evidências indiciárias angariadas na fase inquisitiva para sustentar o decreto condenatório. O que o art. 155 do Código de Processo Penal proíbe é a decisão judicial fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação policial:
2. A jurisprudência do STF destaca que as provas obtidas na fase extrajudicial podem ser empregadas na formação do convencimento do magistrado sentenciante, desde que se harmonizem com aquelas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.
3. Assim, apesar da negativa de autoria sustentada pelos réus, os laudos de perícia criminal e as investigações preliminares desenvolvidas na fase policial confirmam as declarações da vítima e da testemunha policial durante a audiência de instrução e que apontam os apelantes como autores dos delitos narrados na inicial acusatória.
4. A existência de condenações anteriores transitadas em julgado não se mostram idôneas a se inferir a personalidade do agente voltada para a prática delituosa, nem a culpabilidade, como juízo de reprovação da conduta delituosa.
5. A motivação para o exame negativo da culpabilidade deve amparar-se nas especificidades do caso concreto, indicando os elementos fáticos em que se baseia a conclusão de que a conduta do réu merece maior reprovação.
6. Negado provimento ao recurso do Ministério Público. Recurso da Defesa a que se dá parcial provimento, para redimensionar a reprimenda, segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.